Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005292-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES - CPF: 015.647.512-01 (PACIENTE), QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005292-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
IMPETRANTE: ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E FALSIDADE IDEOLÓGICA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE PRESO HÁ UM ANO E SETE MESES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – COMPETÊNCIA JURISDICIONAL INDEFINIDA – PENDÊNCIA DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A prisão cautelar do paciente há um ano e sete meses, aliado à inexistência de previsão para prolação da sentença e a indefinição acerca da competência para processar e julgar o feito – aguardando-se o processamento do recurso em sentido estrito –configura o malsinado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Objetivando a garantia da ordem pública, e a aplicação da lei penal, imprescindível a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, a imposição de fiança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005292-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
IMPETRANTE: ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ícaro Matheus Almeida Gomes Freire, em favor de Andrevy Robson Silva Fernandes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, de furto qualificado mediante fraude e de falsidade ideológica [art. 288,
caput
, c.c. art. 155, § 4º, inciso II, e art. 299, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 26/9/2022.

Assinala que a prisão se patenteia manifestamente ilegal, uma vez que se estende por aproximadamente 1 ano e 6 meses.

Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pedido de relaxamento da prisão de forma genérica.

Salienta que a defesa em momento algum concorreu ou contribuiu para o atraso na tramitação do feito.

Consigna que está configurado o constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para formação da culpa.

Postula, ao final, o relaxamento da prisão, com a expedição do alvará de soltura. Alternativamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e a autoridade
coatora prestou suas informações.

O impetrante manifestou-se nos autos, aduzindo que a audiência outrora designada foi cancelada, reiterando o pedido de concessão da ordem vindicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005292-29.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Andrevy Robson Silva Fernandes
, a prática dos crimes de organização criminosa, com posição de comando [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], a autoria intelectual na prática de 28 [vinte e oito] crimes de furto qualificado mediante fraude [art. 155, § 4º, inciso II, do CP] e, também, 28 [vinte e oito] crimes de uso de documento falso [art. 304 do CP], consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DO RESUMO FÁTICO

Através de acurada investigação policial, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, por meio do GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), descortinou a constituição e a atuação de um grupo criminoso estável e permanente, criado com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de furto qualificado de cargas de grãos, falsificação de documentos particulares e receptação qualificada.

O tipo de conduta criminosa praticada pelo grupo consiste na subtração de cargas de soja (e milho), na modalidade de desvio fraudulento, com descarregamento do produto integral nas empresas receptadoras e a posterior apresentação de documentos falsos (tíquetes de descarga, notas fiscais e outros) às transportadoras vítimas, como se efetivamente houvesse tido o descarregamento do produto no que seria seu destino final.

Em síntese, os criminosos agem da seguinte forma, os motoristas transportadores de grãos são aliciados para desviar as cargas e entregá-las nas empresas receptadoras, com a contrapartida de vantagem financeira. Em ato contínuo, tíquetes falsos de descarga são fabricados e entregues aos caminhoneiros, que os enviam às transportadoras, como o intuito de demonstrar que o descarregamento fora feito no destino final, como constam nas notas fiscais. De outro lado, o aliciador e os receptadores se beneficiam financeiramente através da comercialização das cargas de grãos desviadas.

A organização criminosa, consoante as provas amealhadas nos autos do inquérito policial, possui a seguinte estrutura organizacional: no topo da pirâmide tem-se as pessoas de
ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
, VILSON MOSQUEM DA SILVA e DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI, sendo o
primeiro aliciador dos motoristas e quem negocia as cargas desviadas
com o segundo e terceiro denunciados, receptadores. Na base estrutural, que sustenta a atividade criminosa, tem-se os motoristas executores dos crimes de furto. De acordo com o inquérito policial, foram identificados um total de 66 (sessenta e seis) motoristas que participaram do vultoso esquema criminoso.

As provas revelaram que o
modus operandi
dos criminosos se manteve estável durante toda a investigação, apenas algumas preferências e destinos de cargas mudaram no transcorrer da apuração policial.

Veja-se.

Nos primeiros atos investigatórios, foi identificado o denunciado
ANDREVY
,
o principal aliciador dos motoristas de caminhão
. Ele possuía vínculo subjetivo com a empresa G.F GRÃOS TRANSPORTE LTDA, no município de Nova Mutum, administrada por DARGLEAS, pois para este local foram destinadas pelo menos 4 (quatro) cargas de grãos, configurando-se o crime de receptação qualificada.

Apurou-se que algumas cargas de grãos foram desviadas no porto de Miritituba, no estado do Pará, salientando-se que ANDREVY é oriundo daquele estado, onde residia até bem pouco tempo. Além disso, muitas outras cargas, que deveriam ser descarregadas naquele porto, foram desviadas e nunca chegaram ao seu destino final.

Com o avanço e continuidade das investigações, verificou-se que ANDREVY se aliou também ao denunciado VILSON MOSQUEM DA SILVA e passaram a descarregar cargas desviadas nas empresas I.R DE ARAÚJO PADILHA, COBRAZEM AGROINDUSTRIAL e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS.

[...]

3. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS

[...]

3.1 ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES

Já na gênese da investigação,
ANDREVY
foi o
principal aliciador mencionado por motoristas e testemunhas ouvidas nos autos
. A identificação dele aconteceu por meio do veículo JEEP/COMPASS, placa RAU-3D59, cor branca, de propriedade de sua esposa Cristina Aparecida. O veículo de luxo foi o meio de locomoção utilizado por ANDREVY em algum dos furtos mediante fraude.

Interrogado, o motorista
Adriano José da Silva
consignou (Num. 96901415):

‘(...) QUE o interrogado chegou na região do descarregamento por volta do dia 18 ou 19 de agosto de 2021, não se recordando exatamente o dia, e parou para almoçar na região do Posto 30, próximo de Miritituba/PA; QUE no local o interrogado foi abordado por um indivíduo que se apresentou como ‘MÁRCIO’, o qual estava vestindo uma camisa comprida de ser azul com o escrito ‘Hidrovias S/A’ em preto, semelhante à roupa usada pelos funcionários do setor de descarga do Porto Hidrovias, em Miritituba/PA; QUE ‘MÁRCIO’ tem cerca de 1,90m de altura, magro, cabelo baixo, moreno, que estava em um veículo tipo SUV de cor branca; QUE apresentadas fotografias de veículos tipo SUV de cor branca, o interrogado reconhece o veículo JEEP Compass como sendo o mesmo modelo do veículo que ‘MÁRCIO’ estava; QUE ‘MÁRCIO’ disse ao interrogado que
‘na Hidrovias ele que comandava tudo’
e que
‘só precisava passar fora do pátio, porque lá ele daria uma jeito’
, oferecendo sete mil reais para o interrogado aceitar entrar com a carga sem passar pelo pátio de triagem;(...)’

Interrogatório do motorista
Eriel Machado Pires
(Num. 96901414):

‘QUE o interrogado está acompanhado neste ato de seu advogado Dr. Diego Pereira de Igreja, OAB 25.183, o qual fez entrevista reservada com o interrogado e o orientou acerca de seus direitos constitucionais; QUE o interrogado manifesta o desejo de responder às perguntas formuladas; QUE o interrogado trabalha com o caminhão que pertence à sua esposa Marciely; QUE o interrogado fez o carregamento de cerca de quarenta e sete toneladas de milho em grãos no município de Feliz Natal/MT na manhã do dia 1º/8/2021 com destino ao Porto Hidrovias, em Miritituba/PA; QUE o interrogado fez o trajeto até o local da descarga chegando em Miritituba/PA na parte da manhã do dia 18/8/2021; QUE antes de ir para o Porto, o interrogado estava esperando para pegar a marmita quando foi abordado por indivíduo que se apresentou como ‘Márcio’ e estava em um veículo Jeep Compass de cor branca, cuja placa o interrogado anotou;’

Num segundo interrogatório,
Eriel
detalha sua conduta criminosa e reconhece o investigado ANDREVY como sendo o responsável por ter lhe aliciado (Num. 96901416):

‘QUE foi cientificado sobre seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer calado, no entanto, manifesta o interesse em esclarecer os fatos; QUE o interrogado reside em Nova Mutum há cerca de treze anos e trabalha como motorista de caminhão, sendo que o caminhão rodo-trem Scania R440, placa NRZ-0093 e reboques placas NRM-7818 e NRM-7819 é arrendado pela esposa do interrogado, Sra. Marciely Araújo de Castro, empresa MC Transportes LTDA; QUE o interrogado confirma ter carregado os 47.000kg de milho em Santa Rita do Trivelato/MT com destino a Itaituba/PA no dia 21/8/2021 através da empresa 1500 Transportes; QUE o interrogado informa que não tem certeza se chegou ao destino no dia seguinte, mas que essa viagem leva em torno de 20 horas; QUE o interrogado alega que fez o descarregamento normalmente em Itaituba/PA, na Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A, mas que não passou pelo pátio de triagem, passando direto para o terminal de descarga, seguindo a orientação de um funcionário/encarregado de nome ‘MÁRCIO’, o qual estava vestindo uniforme da Hidrovias do Brasil, utilizava na época o telefone 96 99124-7359, e pelo que o interrogado soube, MÁRCIO continua utilizando o mesmo numeral até hoje; QUE MÁRCIO estava em um JEEP Compass de cor branca, placa RAU-3D59, e estava acompanhado de um indivíduo conhecido por ANDREI, o qual não estava uniformizado; (...) QUE apresentada a fotografia de
ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
, o interrogado o reconhece como sendo o indivíduo conhecido como ANDREI, o qual acompanhava MÁRCIO no momento em que foi instruído a realizar a descarga sem passar pelo pátio de triagem da Hidrovias do Brasil;’

Feita a checagem no Detran, verificou-se que o veículo em questão estava registrado no nome de Cristina Aparecida, esposa de ANDREVY (Num. 96893801 - Pág. 110).

Diante dos elementos de provas produzidos, não há dúvida acerca da participação de
ANDREVY
nos crimes apurados, bem como
sua posição de destaque na articulação do esquema criminoso
. Conquanto no decurso dos atos investigativos inúmeras outras provas tenham sido produzidas, sedimentando a autoria delitiva do denunciado ANDREVY e seus comparsas, a seguir será demonstrado, etapa por etapa, de como a organização criminosa agia, desde o aliciamento dos motoristas, passando pelo encontro e entrega do pagamento e dos documentos falsificados, até a descarga nas empresas receptadoras.

Inicia-se com a análise das transcrições de áudios de interceptação telefônica, entre ANDREVY e seus interlocutores, por meio dos quais se observa as tratativas antes do carregamento da carga, até a chegada do caminhão nesta capital do estado.

No trecho do áudio abaixo, registrado no dia 3/5/2022, às 19h28min31s, o interlocutor identificado como Rharisson questiona ANDREVY a respeito de uma carga:

‘e o boca de burro lá carregou?’ ANDREVY responde que está ‘indo’ e Rharisson questiona se está ‘indo ou vindo’, ANDREVY então confirma que o motorista está indo e comenta ainda que a carga será realizada na AMAGGI. Fica evidente que Rharisson teria cooptado um motorista para realizar desvio de cargas. ANDREVY ainda comenta que o carregamento será realizado amanhã, possivelmente em 4/5/2022 (Ver Num. 104686492 - Pág. 38 do Relatório Final de Interceptação).

Na sequência dos fatos, no dia 5/5/2022, o alvo interceptado ANDREVY liga para o interlocutor identificado pelo nome de Rodolfo Araújo Sousa, morador da cidade de Itaituba/PA. Analisando a ligação, ANDREVY cobra Rodolfo para que atenda o celular, que mandou várias mensagens para ele, fala que Rodolfo tem que voltar para Miritituba/PA, Rodolfo afirma que acabou de chegar no posto MIRIAN na cidade de Itaituba/PA. ANDREVY orienta Rodolfo para que ele confira os documentos, pois está faltando a folha do saldo para carimbar e assinar, Rodolfo então pergunta se é a carta frete? ANDREVY confirma que sim. No áudio fica evidente que Rodolfo estava na cidade de Miritituba/PA e não teria carimbado a carta frete. Rodolfo ainda afirma que já estaria em Itaituba/PA e teria que pagar para voltar em Miritituba, possivelmente fazendo referência a travessia de balsa existente entre as duas cidades (Ver Num. 104686492 - Pág. 44 do Relatório de Interceptação).

Após análise, conclui-se que o referido áudio tem relação com o mesmo evento envolvendo a carga desviada da empresa Amaggi Exp. e Importação Ltda. A documentação que ANDREVY cobra do interlocutor Rodolfo é a mesma que ele entrega para o motorista Fabiano, conforme será descrito mais abaixo, ou seja, a documentação com tíquete de descarga falsificado, ficando claro que Rodolfo é a pessoa no Porto de Miritituba responsável por carimbar e falsificar os tíquetes de descarga.

Em consulta ao Sistema de Registro de Ocorrências Policiais (SROP), localiza-se o Boletim de Ocorrência n. 2022.155914, noticiando uma carga desviada no dia 4/5/2022, da empresa AMAGGI EXPORTAÇÕES. Conforme consta do referido registro, o motorista Fabiano Rodrigues Teixeira – CPF 074.146.379-21, conduzindo o caminhão placa OQB-7A95 carregou para a empresa vítima na cidade de Sorriso/MT com destino ao porto de Miritituba/PA. A carga pesava 36.480 KG, avaliada em R$ 115.276,80, porém foi desviada (vide B.O. Id. ID. 104824829 e Termo de Declarações de Rodrigo Alves Dias, representante empresa AMAGGI – Num. 96898288).

Em continuação ao monitoramento da conduta acima narrada no áudio, conforme o Relatório Policial n. 2022.13.33145 (Num. 96897391, p. 1/22), os investigadores da GCCO descobriram o local de encontro entre ANDREVY e o caminhoneiro Fabiano, tratando-se do posto de combustível denominado MIRIAN 3, no município de Várzea Grande. Com o acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar e confirmar que no período monitorado, ANDREVY esteve no setor administrativo do posto, onde ficam os escritórios das transportadoras, no local, conversou com os funcionários, que imprimiram alguns documentos e lhe entregaram.

Com o objetivo de identificar quais documentos foram entregues ao denunciado, os policiais civis foram até esses mesmos escritórios e em entrevistas com os funcionários, conseguiram ter acesso aos papéis e como era de se esperar ANDREVY havia imprimido as notas fiscais das empresas BUNGE e AMAGGI, justamente a empresas vítimas da quadrilha, em específico dos desvios de carga feitos pelo motorista Fabiano, identificadas em razão do monitoramento.

Dando sequência ao monitoramento no posto MIRIAN, os investigadores conseguiram flagrar o encontro de ANDREVY com o caminhoneiro Fabiano Rodrigues Teixeira, conduta essa rotineira por parte de ANDREVY. Através do monitoramento e novamente analisando as imagens das câmeras de segurança do posto, pôde-se perceber que ANDREVY entrega um envelope a Fabiano, onde, possivelmente, estavam documentos falsificados, como notas fiscais, tíquetes de descargas falsos e a quantia em dinheiro paga por cada carga desviada.

Toda essa movimentação de ANDREVY foi registrada em áudio e vídeo, conforme bem esclarecido no Relatório Técnico 2022.13.33145 (Num. 96897391).

Analisando-se os registros de boletins de ocorrência durante o período de monitoramento, identificou-se que Fabiano foi o responsável pelo furto de 5 cargas de soja, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 425.721,49 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), conforme tabela abaixo.

[...]

Verifica-se que todas essas cargas foram desviadas por meio do aliciamento feito por ANDREVY. E muito mais, toda essa dinâmica dos fatos deixou evidente a parceria criminosa entre os investigados ANDREVY e VILSON MOSQUEM DA SILVA. Note-se que VILSON é proprietário da empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA, considerada durante a investigação a principal empresa negociadora e/ou receptadora de cargas desviadas no estado de Mato Grosso.

A parceria entre esses membros da Orcrim será tratada, mais especificamente, quando forem apresentadas as provas produzidas em desfavor de VILSON, em campo próprio logo abaixo, entretanto, para esclarecer melhor a dinâmica dos fatos envolvendo o motorista Fabiano, todas as etapas da fraude serão explanadas aqui mesmo neste tópico.

Veja-se o que diz ANDREVY em um dos áudios interceptados no dia 27/6/2022, por volta das 18h8m24s, quando falava com seu pai Jean Robson, sobre seu ‘sócio’ de atividade criminosa, o investigado VILSON. No trecho do áudio, ANDREVY comenta com seu pai em se juntar com uma pessoa ligada a VILSON. Segundo ANDREVY, em suas palavras,
‘VILSON AQUI QUE É O CARA QUE NOIS VENDE’
(Vide Num. 104686492 - Pág. 60).

A reforçar a prova da parceria entre ANDREVY e VILSON, merece registro que as 5 (cinco) cargas desviadas pelo motorista Fabiano foram receptadas por VILSON na sua empresa I.R., haja vista que o caminhão dirigido por Fabiano, placa OQB-7A95, possui rastreador e, de acordo com os pontos de GPS, todos eles tiveram como parada a empresa de VILSON MOSQUEM DA SILVA, tudo muito bem delineado no Relatório Técnico n. 2022.13.52369 (vide Num. 104836020).

Conclui-se, pois, pela dinâmica dos fatos narrados acima, que é indiscutível a responsabilidade criminal do denunciado ANDREVY na condição de autor intelectual dos furtos praticados pelo motorista Fabiano e, também de outros motoristas, conforme segue.

Adriano José da Silva: foi identificado na presente investigação como responsável pelo desvio de pelo menos 4 (quatro) cargas, que totalizam o montante de R$ 153.600,14 (cento e cinquenta e três mil seiscentos reais e catorze centavos). Conforme consta do Interrogatório 2021.8.126679, derivado do Boletim de Ocorrência n. 2021.219144 e do Inquérito Policial n. 436/2021, ANDREVY foi o responsável por aliciar o motorista para realizar o desvio de carga da empresa Fribon Transportes Ltda, bem como por realizar o pagamento (vide Num. 96893806, p. 4/6; Num. 96901415, p. 1/5 e Termo de Declarações de Adriano Ferreira Tavares, representante da empresa Fribon Transportes, Num. 96893806, p. 10/11).

Eriel Machado Pires: foi identificado na presente investigação como responsável pelo desvio de pelo menos 5 (cinco) cargas. As cargas desviadas são das empresas Fribon Transportes Ltda, Transportadora Brasil, Transporte Rodoviária 1500, Trans Valmir e Cocal Transportes, cuja precificação perfaz o valor de R$ 210.181,17 (duzentos e dez mil, cento e oitenta e um reais e dezessete centavos). Conforme consta do Interrogatório n. 2021.8.163280, derivado do Boletim de Ocorrência 2021.219144 e do Inquérito Policial n. 436/2021, ANDREVY foi o responsável por aliciar o motorista Eriel para realizar o desvio das cargas mencionadas, bem como por fazer o pagamento. Ainda, foi possível identificar o veículo utilizado por ele, JEEP COMPASS, cor branca, não restando dúvidas na identificação do denunciado (vide Num. 96893806, p. 4/6; Termo de Interrogatório Num. 96901414, Termo de Interrogatório, seguido de Termo de Reconhecimento Fotográfico sob Num. 96901416 e Termo de Declarações de Adriano Ferreira Tavares, representante da empresa Fribon Transportes, Num. 96893806, p. 10/11).

Saulo Rodrigues: foi identificado na presente investigação como responsável pelo desvio de ao menos 2 (duas) cargas, ambas da Empresa Transportes Rodoviário 1500 na monta de R$326.807,20 (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e sete reais e vinte centavos). De acordo com o Interrogatório n. 2021.8.163733, derivado do Boletim de Ocorrência n. 2021.275909 e Inquérito Policial 7/2022, Saulo Rodrigues confessou os crimes (vide B.O. sob Num. 96893803 - Pág. 5, comunicante Edimar Rodrigues de Farias, representante empresa Transporte Rodoviário 1500, Termo de Interrogatório sob Num. 96893803 - Pág. 15, Termo de Declarações de Edimar Rodrigues de Farias Num. 96904434 - Pág. 1).

Brayan Almeida dos Santos: foi identificado na presente investigação como responsável pelo desvio de ao menos 3 (três) cargas. A presente investigação apurou o valor das cargas que totalizam a monta de R$ 288.066,90 (duzentos e oitenta e oito mil, sessenta e seis reais e noventa centavos) possuindo como vítimas as empresas G10 Transportes, Rodorama Transportes e Rodoviva Transportes. Cumpre trazer à baila que no dia 18/2/2022, conforme Boletim de Ocorrência 2022.45186, Brayan foi conduzido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso como suspeito em realizar desvio de cargas de grãos. Interrogado conforme termo de n. 2022.8.28944, o suspeito confessou a prática criminosa e identificou ANDREVY como responsável por liberar a sua entrada na empresa Producampo, pegar a nota fiscal que deveria ser carimbada e posteriormente entregou a nota com o carimbo falso (vide Boletim de Ocorrência Num. 96893814 - Pág. 5, testemunhas PM(s) Paulo Roberto Rosa do Nascimento e Sílvio Lopes Campos; Termo de Interrogatório Num. 96893814 - Pág. 13, Termo de Reconhecimento Fotográfico Num. 96893814 - Pág. 16).

Diego Menezes Santana: foi identificado na presente investigação como responsável pelo desvio de pelo menos 5 (cinco) cargas que somadas perfazem o valor de R$ 725.494,53 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) possuindo como vítimas as empresas Rodorama Transportes, Rodoviva Transportes e G10 transportes. Conforme Boletim de Ocorrência n. 2022.45186, Diego foi conduzido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso como suspeito de realizar desvio de cargas de grãos. Interrogado conforme termo de n. 2022.8.28894, o suspeito confessou a prática criminosa e em que pese não se lembre do nome do aliciador que o abordou, identificou o veículo JEPP COMPASS, placa RAU-3559, rotineiramente utilizado pelo alvo ANDREVY nos aliciamentos de outros motoristas (vide Boletim de Ocorrência Num. 96893814 - Pág. 5, testemunhas PM(s) Paulo Roberto Rosa do Nascimento e Sílvio Lopes Campos; Termo de Interrogatório Num. 96893814 - Pág. 8).

Jediel Carlos Schulze: foi identificado na presente investigação como responsável pelo desvio de uma 1 (uma) carga de soja avaliada em R$ 120.332,80 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) que teve como vítima a empresa Fribon Transportes. De acordo com o Inquérito Policial n. 04/2022, derivado do Boletim de Ocorrência nº 2021.274926, Jediel, em depoimento prestado na delegacia, confessou a participação na prática criminosa e ainda identificou o alvo ANDREVY como o responsável por lhe fornecer a nota fiscal com o tíquete de descarga falso, bem como pelo pagamento derivado do desvio (vide B.O. Num. 96893804 - Pág. 6; Termo de Declaração Num. 96893804 - Pág. 10).

Sílvio Sanaglio: foi identificado na presente investigação como responsável pelo desvio de pelo menos 3 (três) cargas, avaliadas em R$ 409.374,40 (quatrocentos e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) que teve como vítimas as empresas Fribon Transportes, Rodobelo Transportes e Transportadora Brasil Central.

Extrai-se do Inquérito Policial n. 358/2021, derivado do boletim de ocorrência n. 2021.177540, a confissão de Sílvio no esquema criminoso. O suspeito narrou que agiu na companhia do também motorista João Paulo do Amaral (vide B.O Num. 96893805 - Pág. 4; Termo de Interrogatório Num. 96893805 - Pág. 33).

Portanto, os autos reúnem provas robustas de que
ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
foi o
responsável intelectual por 28 (vinte e oito) furtos mediante fraude, consistentes em cargas de grãos que foram desviadas por meio do aliciamento de motoristas de caminhão, causando um prejuízo estimado em R$2.659.578,63 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
.

Considerando que em todos esses casos, ANDREVY fez uso de documentos falsificados para ludibriar as empresas vítimas, deve responder também por este delito”.

Colho das elucidativas informações prestadas pela autoridade coatora,
ipsis litteris
:

“O acusado
ANDREVY
foi preso preventivamente em
26/9/2022
, por força de mandado judicial expedido pela 2ª Vara Criminal de Sorriso-MT nos autos do processo 1001876-98.2022.8.11.0040 (Id. 96905659), em razão dos procedimentos investigatórios deflagrados nos autos dos Inquéritos Policiais n. 358/2021, 436/2021, 4/2022 e 7/2022, os quais tramitaram perante a Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO e que versaram, resumidamente, sobre possíveis desvios de carga na região Mato-grossense, o que, segundo a Autoridade Policial, prima facie, subsumir-se-ia, em tese, aos delitos de associação criminosa e furto qualificado.

O Ministério Público ofereceu denúncia em
26/11/2022
(Id. 104980494).

A denúncia foi recebida em
7/12/2022
, oportunidade que foram analisadas as prisões dos acusados, notadamente do denunciado ANDREY,
in verbis
:

‘(...) DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU
ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES

Verifica-se dos autos que o denunciado
ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
teve a prisão preventiva decretada nos autos de n. 1001876- 98.2022.8.11.0040.

Ao ID 103204114, a defesa do réu requereu a revogação de sua prisão, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos necessários, bem como a existência de predicados pessoais favoráveis, além de ser responsável pela subsistência de 2 filhos e de seu enteado, todos menores de idade.

Oferecida a denúncia (ID 104980494), o Ministério Público asseverou que a manutenção da segregação cautelar do réu para
preservação da ordem pública
, não havendo nenhum fato novo que enseje a revisão dos fundamentos da prisão anteriormente decretada.

Pois bem.

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
ANDREVY ROBSON
foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, art. 155, § 4º, inciso II, do CP por 28 vezes e art. 304 do CP por 28 vezes.

Conforme decisão de ID 95722406, proferida no processo de n. 1001876-98.2022.8.11.0040, o réu teve a prisão preventiva decretada em 21/9/2022 e cumprida em
26/9/2022
, diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade, para garantia da ordem pública.

Da análise destes autos, verifica-se que o increpado, supostamente,
exercia posição de liderança na organização criminosa
, formada pelos corréus e 61 outros indivíduos, denunciados de forma apartada, voltada para o desvio de cargas de soja e milho, mediante o aliciamento de motoristas e falsificação de documento particular, sendo o principal articulador de toda a empreitada criminosa.

Consta da denúncia que
ANDREVY ROBSON
foi mencionado por diversos motoristas e testemunhas ouvidas durante a investigação, sendo identificado, principalmente, por meio do veículo utilizado durante as ações, o qual estava registrado em nome de sua esposa (ID 96893801 - Pág. 110).

Ainda, segundo o Relatório Técnico Final n. 2022.5.183617/NIGCCO/PC/MT, que analisou as transcrições de áudios das interceptações telefônicas entre ANDREVY e seus interlocutores, o denunciado realizou diversas tratativas envolvendo as cargas furtadas, bem como restou evidenciada a parceria criminosa entre este e o corréu VILSON MOSQUEM DA SILVA, proprietário da empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA, considerada durante a investigação a principal empresa negociadora e/ou receptadora de cargas desviadas no estado de Mato Grosso (ID 104686492).

Toda essa dinâmica dos fatos, delineada ao longo da investigação, reuniu fortes indícios de que ANDREVY, na condição de autor intelectual, participou de 28 (vinte e oito) furtos mediante fraude, consistentes em cargas de grãos que foram desviadas por meio do aliciamento de motoristas de caminhão, causando um prejuízo estimado em R$ 2.659.578,63.

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência de indícios da organização criminosa, da qual o denunciado acima citado seria integrante, visando à prática de crimes de furto qualificado, receptação qualificada, uso de documento falso e falsidade ideológica.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

[...]

Nesse contexto fático, muito embora os crimes investigados, em tese, tenham sido praticados sem violência, denota-se que o esquema descortinado conta com a participação de inúmeras pessoas, de forma bem organizada e que causa excessivo prejuízo ao patrimônio alheio, o que deve ser fortemente combatido.

Com efeito, dos documentos constantes nos autos é possível constatar que, em tese, o denunciado integra organização criminosa, exercendo função de liderança, o que configura o crime insculpido no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, e, neste contexto, supostamente, praticou os delitos de furto qualificado e uso de documento falso.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum libertatis
do denunciado, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

O acusado
ANDREVY
foi citado (Id. 106847681) e apresentou resposta à acusação em 25/01/2023 (Id. 108202496).

O réu VILSON MOSQUEM DA SILVA foi citado em 26/1/2023 (Id. 108320704).

O réu DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI foi citado em 3/2/2023 (Id. 109028993) e apresentou resposta à acusação em 15/2/2023 (Id. 110128269).

Em 23/3/2023, a Defesa técnica de VILSON MOSQUEM DA SILVA peticionou nos autos requerendo a postergação da defesa preliminar para momento posterior a juntada de documentos (Id. 113253260).

Na data de 15/5/2023, o pedido de VILSON foi indeferido (Id. 117623874).

Pedido de informações do HC n. 1011782- 04.2023.8.11.0000 (Paciente Vilson Mosquem da Silva) juntado ao feito em 24/5/2023 (Id. 118703103).

Manifestação ministerial ao Id. 120444687 (14/6/2023).

Em 28/6/2023, a defesa do acusado VILSON MOSQUEM DA SILVA, ao id 121700712, postulou a disponibilização da relação de todas as chamadas telefônicas ocorrida nos ramais interceptados em cada período autorizado pelo juízo; as decisões judiciais referentes a cada período; e as notas fiscais citadas pela acusação, amparada na concessão da ordem no Habeas Corpus n. 1011782-04.2023.8.11.0000 (Id. 121700712).

Em decisão prolatada no dia 13/7/2023 (Id. 123158235), o juízo informou que todos os documentos foram juntados nos autos e determinou intimação da defesa de VILSON para apresentar resposta à acusação.

Em 28/7/2023 o acusado VILSON, por intermédio de seu procurador, apresentou resposta à acusação, arguindo as preliminares de cerceamento de defesa; de ilegalidade do desmembramento dos fatos e acusados pelo Ministério Público; bem como de inépcia da inicial acusatória (Id. 124602185).

Instado, o Ministério Público em 4/9/2023, opinou pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa de VILSON e regular prosseguimento do feito (Id. 128061573).

No dia 28/9/2023, em decisão o Magistrado determinou a reabertura de prazo para nova resposta à acusação com relação ao acusado VILSON, por estarem em sigilo alguns documentos indicados pelo denunciado. Oportunidade que foram retirados tais sigilos (Id. 130438655).

A defesa do acusado DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI, em petição de Id. 132644789 (24/10/2023) postulou pela juntada da certidão de óbito do referido réu.

O acusado ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES, no Id. 132695215 (24/10/2023), pugnou pela revogação da prisão preventiva.

Em decisão inserida no Id. 134692354 (27/11/2023) foi indeferido o requerimento de nova abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação; rejeitada a preliminar aventada pela defesa de VILSON;
designada audiência de instrução e julgamento para a data de 25 de janeiro de 2024, às 08:00h
e,
mantida a prisão do acusado ANDREVY
, nos seguintes termos:

‘(...) Por fim, consigno que, embora tenha se passado mais de um ano desde a prisão preventiva do réu, o andamento da presente ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo. A propósito, a instrução processual se iniciará em breve, porquanto ter sido designada audiência de instrução e julgamento, na data acima destacada. Com efeito, os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores. Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto [...]”.

O Ministério Público manifestou-se ao Id. 135873925 (01/12/2023) pugnando pela extinção da punibilidade de DARGLEAS, em razão na notícia de óbito do acusado.

Decisão de Id. 137353797 (18/12/2023)
declinou a competência a este juízo
(5ª Vara Criminal) para processar e julgar o feito com imediata remessa dos autos e eventuais incidentes.

Irresignada, a Defesa de VILSON interpôs recurso em sentido estrito em 22/1/2024 (Id. 139058247).

Em 31/1/2024 (Id. 139944354) ANDREVY ROBSON requereu o relaxamento da prisão preventiva.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (Id. 141239124).

Em decisão fundamentada proferida no dia 4/3/2024, este juízo declarou extinta a punibilidade do denunciado DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZ, em razão de seu óbito. Indeferiu o pedido da defesa e manteve a prisão preventiva de ANDREVY ROBSON e
designou audiência de instrução e julgamento para os dias 17, 22 e 30 de abril de 2024, com início às 13h30
, diante da grande quantidade de vítimas, testemunhas e réus. Ao final, recebeu o recurso em sentido estrito (Id. 143228787)

Ao Id. 143585683, juntou-se pedido de informações do presente HC.

O feito encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada”.

Não se discute a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, Andrevy Robson Silva Fernandes, com lastro na garantia da ordem pública.

Entretanto, a irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a tese de excesso de prazo para formação da culpa.

Neste particular, entendo que assiste razão ao impetrante.

Não obstante a demora na realização da instrução processual, conforme bem salientado na petição inicial, não se pode olvidar as especificidades que circundam a presente ação penal.

A defesa de Andrevy Robson da Silva Fernandes, em 24/10/2023, postulou o pedido de relaxamento da prisão.

O juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em 27/11/2023, designou audiência de instrução para 25/1/2024, bem como manteve a prisão do acusado Andrevy Robson Silva Fernandes.

Na data de 18/12/2023 o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital declinou sua competência para a 5ª Vara Criminal de Sinop, cuja decisão foi objeto de irresignação, mediante a interposição do Recurso em Sentido Estrito, pela defesa de Vilson Mosquem da Silva.

Em 31/1/2024 a defesa de Andrevy Robson Silva Fernandes, formulou novo pedido de relaxamento da prisão.

O juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, em 4/3/2024, indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado por Andrevy Robson Silva Fernandes, assim como designou audiência de instrução para 17/4, 22/4 e 30/4/2024.

De fato, a demora na realização da instrução processual, em princípio, não pode ser atribuída à defesa de Andrevy Robson Silva Fernandes, porquanto a audiência não se realizou devido ao declínio de competência, em razão da alteração da competência para conhecimento e julgamento dos crimes da Lei de Organização Criminosa.

A solenidade havia sido designada para o mês de abril, mais precisamente para os dias 17, 22 e 30/4/2024.

No entanto, o juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa de Vilson Mosquem da Silva, cancelando a audiência designada.

Além disso, a autoridade coatora determinou a redistribuição do presente feito à 7ª Vara Criminal da Capital,
“a fim de que seja previamente esgotada a discussão quanto à competência”
.

Verifica-se que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde
26/9/2022
, ou seja,
há mais de ano e sete meses
, sem que se tenha qualquer previsão quanto à data da instrução processual.

Calha rememorar que a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, na qual declinou de sua competência para a 5ª Vara Criminal de Sinop, foi objeto de irresignação pela defesa de Vilson Mosquem da Silva, aguardando-se o
processamento
do Recurso em Sentido Estrito interposto.

Neste viés, não se pode imputar à defesa a responsabilidade pela demora na entrega da prestação jurisdicional, verificando, portanto, a meu viso,
manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa
.

Em contrapartida, visualizo, no caso concreto, a necessidade da imposição de medidas cautelares, sobretudo para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Justifica-se, na hipótese vertente, a imprescindibilidade de imposição da
medida cautelar de fiança
, prevista no art. 319, inciso VIII, com a finalidade de
“assegurar o comparecimento do paciente aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou para o caso de resistência injustificada à ordem judicial”
.

Sublinhe-se finalmente que, em caso de condenação, além do pagamento das custas do processo, o valor fixado poderá ser utilizado como início de ressarcimento dos prejuízos causados.

Assim, sopesando os critérios listados pelo art. 326 do CPP, em especial
“a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado”
, hei por bem arbitrar a fiança um pouco acima do montante mínimo previsto no art. 325, inciso II, do CPP, fixando-a no valor correspondente a
20 [vinte] salários mínimos
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) pagamento de fiança no valor correspondente a 2
0 (vinte) salários mínimos
[CPP, art. 325, II]
, cujo montante deverá ser depositado perante o juízo de origem.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso,
após o recolhimento da fiança arbitrada
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024